Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016540-26.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS ACOLHIDA - CONTRATO CELEBRADO SOMENTE COM A PESSOA JURÍDICA – PESSOAS COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS – EXCLUSÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 338 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A empresa que celebrou o contrato de compra e venda é que detém legitimidade para figurar em Juízo, não se confundindo com as pessoas físicas que compõem o seu quadro societário.

II - Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de parte dos réus, prosseguindo o processo, no entanto, em face dos demais, sem “substituição” do polo passivo, de modo a incidir a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO PIRES DE ARAÚJO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, de no 0005716-18.2020.8.11.0004, ajuizada em face de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME
e
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
, com fundamento no artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC, extinguiu o feito em relação aos sócios da empresa vendedora dos terrenos (Administrabem Participações Ltda) e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja verba deverá ser rateada proporcionalmente entre os patronos representantes dos sócios da empresa AdministraBem.

Para tanto, o agravante alega que tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, pois há uma sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide.

Aduz que é prematura a exclusão dos sócios da empresa do polo passivo da demanda, haja vista que a pessoa jurídica inicialmente a frente do negócio jurídico não está regularmente representada no instrumento de contrato.

Sustenta essa afirmação, alegando que os sócios agiram de forma fraudulenta, uma vez que consta no contrato social que a administração da empresa agravada deve ser exercida pelos dois sócios, sempre em conjunto, porém, no contrato de compra e venda celebrado com o agravante constou somente a assinatura do sócio administrador Evandro Moreira Amorim, não havendo a assinatura da sócia administradora Martilda Passaglia de Paiva e, nem sequer, Procuração Pública com poderes de representação.

Ao final, alega que a condenação em honorários sucumbenciais é ilegítima, haja vista que não houve a regularização da representação processual exercida, ainda que realizadas juntadas de peças processuais no decorrer do feito. Que o valor fixado é exorbitante, devendo ser reduzido em observância ao artigo 338 do CPC.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. de n. 178351656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que extinguiu o feito em relação aos sócios da empresa vendedora dos terrenos (Administrabem Participações Ltda) e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

No que diz respeito ao pedido de manutenção dos sócios da empresa agravada no polo passivo da demanda, sem razão o agravante.

Isso porque, em análise aos autos principais, constata-se que, além do contrato de compra e venda ter sido celebrado, tão somente, com a pessoa jurídica da ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, com personalidade jurídica distinta da dos sócios, sequer houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, deve ser mantida a extinção do feito em relação aos sócios da empresa vendedora dos terrenos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DA EMPRESA REQUERIDA E DETERMINOU A SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PESSOA JURÍDICA DISTINTA DA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO - DECISÃO MANTIDA –– AGRAVO DESPROVIDO.

É de se registrar que as pessoas jurídicas têm existência e personalidade distinta a dos seus sócios e administradores. Nesse sentido, a empresa que celebrou o contrato de compra e venda que detém legitimidade para figurar em Juízo, não se confundindo com as pessoas físicas que compõem seu quadro societário.

Não é o caso de mitigar tal regra, haja vista que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
(N.U 1004222-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Assim, tendo em conta que foi o agravante quem deu causa ao ajuizamento da demanda contra os réus excluídos do polo passivo da ação, cabível a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ademais, como a questão trata da exclusão de parte ilegítima do polo passivo e não de substituição, não incide, na espécie, o artigo 338 do Código de Processo Civil e, sim o § 2.o do artigo 85 do mesmo diploma legal.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL
.
ART. 85, § 2o, DO CPC
. [...] 4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5.
Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré
.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)

Ainda, o precedente deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO VIABILIZADA PELO CONDOMÍNIO -
ILEGITIMIDADE MANTIDA
-
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
-
APLICAÇÃO DA REGRA REGRAL (ART. 85, §2o)
EM DETRIMENTO DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT - DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. [...]
Considerando que a requerente inseriu o requerido no polo passivo da presente ação, e reconhecida a sua ilegitimidade passiva, deverá ela ser condenada ao pagamento de honorários
. Conforme entendimento dominante do STJ, “4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré.
Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/15
. (...)” (REsp n. 1.895.919/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021). (TJMT - N.U 1005229-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023